Tribunal: STF
Processo: Rcl 71908
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por C.C.L.E.R.J.E.R.J. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região – TRT1 na Ação Trabalhista 0100607-09.2020.5.01.0247, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADI 3.961/DF e 5.625/DF.



    A reclamante aduz, em síntese, que:



     [...] trata-se de reclamação trabalhista com cujo ajuizamento RAIMUNDO SANDRO QUEIROZ PINHEIRO pleiteou a declaração de vínculo de emprego relativamente ao período no qual as partes executaram instrumentos contratuais regentes da prestação de serviços entre a Reclamante e a a empresa SQP ENGENHARIA LTDA cujo Reclamante é um dos sócios (doc. 1, p. 5).  



    Prossegue aduzindo que o TRT1 reformou a sentença e, em recurso ordinário, reconheceu o vínculo de emprego, o que:



    [...] contrariou entendimento vinculado do Supremo Tribunal Federal, ao presumir a configuração do vínculo de emprego, sequer, da verificação dos requisitos listados na legislação de regência. 



    Em relação ao vínculo de emprego, a Presidência do TRT-1 negou seguimento à revista. O agravo de instrumento interposto foi recebido e enviado ao Colendo TST, que em julgamento negou provimento ao mesmo, mantendo assim o inválido reconhecimento de vínculo, tudo em desconforme ao que já julgou este Colendo STF (doc. 1, p. 7).



    Sustenta, ainda, que o Supremo Tribunal Federal:



    [...] NÃO APENAS RECONHECEU A LICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO PRÓPRIA, COMO DA PARCERIA, DA PEJOTIZAÇÃO E DE QUALQUER OUTRA FORMA DE ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO, pois “a Constituição Federal, orientada pelo princípio da livre iniciativa, não privilegia forma determinada de divisão de trabalho”, “não impõe a adoção de um modelo de produção específico”, tampouco “impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis” (doc. 1, p. 8).  



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer: 



    [...] seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 e do RE 958.252 [...] (doc. 1, p. 29).  



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, a ADC 48/DF e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019).



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48 e ADI 3.961, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020).



     1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT1 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo a ementa do acórdão reclamado:



    RECURSO ORDINÁRIO. "PEJOTIZAÇÃO". CONFIGURAÇÃO. VÍNCULO DE EMPREGO. RECONHECIMENTO. O ordenamento jurídico pátrio veda que empresas contratem profissionais para a realização de suas atividades com pessoalidade e subordinação através de pessoas jurídicas, frequentemente constituídas por antigos empregados. Tal prática constitui-se no fenômeno conhecido como "pejotização", repudiado por esta Justiça Especializada. Restando evidenciada tal prática, deve ser reconhecido o vínculo de emprego (doc. 12, p. 94).



    Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão: 



    [...] Cinge-se a controvérsia acerca da existência ou não de vínculo de emprego, já que, de acordo com a tese sustentada na inicial, a abertura de empresa por parte do reclamante ocorreu, tão somente, em razão da primeira ré pretender mascarar a verdadeira relação empregatícia havida entre as partes. De plano, cumpre esclarecer que o ordenamento jurídico pátrio veda que empresas, ao invés de contratar empregados para a realização de sua atividade pessoal e subordinada, contrate pessoa jurídica. Tal prática constitui-se no fenômeno conhecido como "pejotização", repudiado por esta Justiça Especializada.



    Destaque-se, ainda, que, embora a primeira ré, na defesa, tenha sustentado a legalidade da prestação de serviços, pelo autor, por meio de empresa interposta, "conforme dispõe o artigo 9º, § 3º, da lei 13.429/2017 (lei da terceirização), não havendo qualquer irregularidade na contratação da empresa na qual o autor figura como um dos sócios.", é certo que a legislação em comento não é apta a amparar a tese da defesa, pois a lei em comento é posterior ao início do vínculo empregatício postulado, além do fato de o próprio artigo indicado pela primeira ré exigir a formalização do contrato de prestação de serviços, por escrito, situação que, conforme confessado na defesa, não restou observado pela primeira reclamada. 



    Por outro lado, oportuno registrar que o Direito do Trabalho é protecionista em decorrência da hipossuficiência do trabalhador, o que acontece como regra nas relações de emprego. Contudo, não raras vezes trabalhadores com alto padrão remuneratório, que se destacam nas suas respectivas atividades, optam, por questões de planejamento tributário, por prestar seus serviços através de pessoa jurídica para tanto constituída. Estes, data venia, não se confundem com aqueles que são obrigados a constituir uma pessoa jurídica como única possibilidade de contratação.



    In casu, a instrução processual compreendeu, além dos documentos colacionados aos autos, os depoimentos pessoais do autor e da primeira e segunda rés, além da oitiva de uma testemunha do autor.



    [...] É de se registrar, nesse contexto, mesmo que ausente o vício na manifestação da vontade do reclamante na constituição da empresa SQP Engenharia Ltda., se presentes a pessoalidade, a onerosidade, o trato sucessivo e a subordinação jurídica, sendo o contrato de trabalho um "contrato realidade", na expressão de Mario de La Cueva, reconhecida estará a relação de emprego.



    [...] A inserção da atividade do reclamante nessa estrutura demonstra a existência da subordinação estrutural. Relevante destacar que a ideia clássica de subordinação, baseada em ordens do empregador, no seu poder diretivo e potestativo hierarquicamente delineado e a que se submete o empregado, nem sempre se adequa na solução de conflitos que demandam a verificação de existência de vínculo empregatício do trabalhador com a empresa tomadora de serviços.



    Há que se considerar, também, a existência de subordinação que independe de ordens superiores e diretas do empregador e que se configura a partir da inserção do empregado na dinâmica da tomadora dos serviços, o que se verifica na espécie, eis que, dentro da estrutura da primeira ré, o serviço prestado pelo autor era essencial ao desenvolvimento da empresa, o que caracteriza a subordinação estrutural, diversa da subordinação clássica. 



    Some-se a isso que a fraude perpetrada na espécie pode ser claramente verificada pela própria ausência de um contrato escrito, já que pelas próprias particularidades dos serviços prestados, havendo inclusive prestação de serviços a entes públicos, mediante contratos que, normalmente, envolvem sempre cifras astronômicas, não é crível que, embora não defesa em lei, a contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados ocorra na forma verbal, tal como admitido pela primeira ré. Vale lembrar, ainda, que serviços de engenharia estão ligados a prazos de execução e ao preço das obras, situações que sequer foram informadas pela primeira ré, na contestação.



    [...] Ainda que houvesse um contrato de prestação de serviços, por escrito, firmado entre o autor e a primeira ré, importa assinalar que o princípio da primazia da realidade se sobreporia ao contrato celebrado entre as partes, já que não se pode olvidar do disposto no art. 9º da CLT, que considera nulos os atos praticados com a finalidade de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos trabalhistas.



    Não há dúvida de que a prestação de serviços essenciais ao desenvolvimento empresarial configura autêntica relação de emprego, dado não ser possível a uma organização empresarial delegar a outra a realização de serviços essenciais aos seus objetivos, o que desvirtuaria o conceito de empresa no seu sentido mais amplo. 



    E mais. Além da subordinação jurídica existente entre o reclamante e a primeira reclamada, restou comprovada a habitualidade na prestação dos serviços, bem como a onerosidade e a pessoalidade. Esta última demonstrada pela atividade pessoalmente exercida, a despeito da alegação de contratação da pessoa jurídica, que serviu apenas para burlar os direitos trabalhistas, ante o teor dos depoimentos da preposta e da testemunha do autor.



    [...] Assim, reconhecida a fraude na contratação de mão de obra, através de empresa interposta, sob a repudiada forma de "pejotização" ou contratação de serviços junto a terceiros, bem como comprovada a relação de emprego nos moldes do artigo 3º da CLT, impõe-se a reforma da r. sentença para reconhecer o vínculo de emprego entre a parte autora e a primeira reclamada, devendo a primeira ré proceder à anotação da CTPS do autor com data de admissão em 07/07/2014 e dispensa em 23/09/2019 (por força da projeção do aviso prévio), com salário inicial de R$15.000,00, valor que não foi impugnado, especificadamente, pela primeira ré, na defesa, e, a partir de 01/08/2016, com o valor de R$ 21.500,00, conforme admitido em depoimento pessoal pela preposta das rés. 



    Registre-se, por oportuno, que em relação aos pedidos consectários, não há que se falar em imediato julgamento do feito com fulcro na teoria da causa madura, uma vez que as matérias em discussão não são meramente de direito, mas envolvem a análise de fatos e provas controvertidas, sendo certo que o julgamento da lide diretamente no 2º grau de jurisdição resultaria na supressão de instância, já que eventual recurso de revista não teria por escopo o reexame de fatos e provas, o que comprometeria a observância dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 



    Logo, em que pese a possibilidade de aplicação da teoria da causa madura no Processo do Trabalho, não se vislumbra, na espécie, a ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no § 3º do art. 1.013 do CPC, a ensejar a utilização, por este Juízo ad quem, da faculdade conferida pelo aludido dispositivo legal.



    Portanto, dou parcial provimento para reconhecer o vínculo de emprego entre o autor e a primeira reclamada, devendo a primeira ré proceder à anotação da CTPS do autor com data de admissão 07/07/2014 e dispensa em 23/09/2019 (por força da projeção do aviso prévio), com salário inicial de R$15.000,00, valor que não foi impugnado, especificadamente, pela primeira ré, na defesa, e, a partir de 01/08/2016, com o valor de R$ 21.500,00, conforme admitido em depoimento pessoal pela preposta das rés, e, a fim de se evitar a supressão de instância, bem como entendendo não ser aplicável ao presente caso as hipóteses do § 3º do art. 1.013 do CPC, determinar o retorno dos autos à Vara do Trabalho de origem para análise dos demais pedidos e da matéria fática decorrente do reconhecimento do vínculo empregatício, restando prejudicada a análise dos demais itens do recurso da reclamante (doc. 12, pp. 103-110).



    Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 



    Tratava-se de relação entre o beneficiário, titular de pessoa jurídica, e a reclamante, ao qual prestava serviços de engenharia, mediante remuneração de R$ 21.500,00, conforme consta no acórdão reclamado.



    Em casos como o deste processo, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e da licitude do contrato. Nessa linha de entendimento, transcrevo:



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 – grifei).



    Ademais, no julgamento da ADC 66/DF, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não (art. 129 da Lei n. 11.196/2005), o Ministro Dias Toffoli asseverou em seu voto:



    Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física.



    Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta. (ADC 66/DF, Rel. Min. Carmem Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2021 – grifei).



     Portanto, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e reconhecem outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator